Tribunal: TJBA
Processo: 8034851-45.2022.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8034851-45.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIZETE GONCALVES DE SOUZA SANTANA Advogado(s): BRUNO LEANDRO DE MACEDO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DECADÊNCIA AFASTADAS. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR – GAPM, NÍVEIS IV E V. GRATIFICAÇÃO PAGA DE FORMA GENÉRICA. EXTENSÃO A INATIVOS. PARIDADE RECONHECIDA NA ESPÉCIE. PRECEDENTES DESTA CORTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. EFEITOS PATRIMONIAIS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8034851-45.2022.8.05.0000, em que figuram como apelante MARIZETE GONCALVES DE SOUZA SANTANA e como apelada SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conceder a segurança, nos termos do voto da relatora.